Tribunal: TJSP
Processo: 0017107-67.2010.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Sentença que julgou extinto o feito executivo fiscal em decorrência de prescrição intercorrente, com fulcro no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, e no art. 924, V, do CPC, consoante Tema 566/STJ – Insurgência fazendária descabida – Prazo ânuo de suspensão da execução, de que dispõem os §§ 1o e 2o do art. 40 da Lei Federal no 6.830/1980 (LEF), que se inicia

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Sentença que julgou extinto o feito executivo fiscal em decorrência de prescrição intercorrente, com fulcro no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, e no art. 924, V, do CPC, consoante Tema 566/STJ – Insurgência fazendária descabida – Prazo ânuo de suspensão da execução, de que dispõem os §§ 1o e 2o do art. 40 da Lei Federal no 6.830/1980 (LEF), que se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou da não localização de bens penhoráveis – Prazo quinquenal de prescrição intercorrente que tem início quando findo o prazo de suspensão da execução – Prazos que se iniciam automaticamente, independentemente de despacho judicial – Os períodos de suspensão não amparados no art. 40 da LEF não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente – Inteligência do REsp no 1.340.553/RS (Temas repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571) – Prescrição intercorrente consumada mesmo com a interrupção do prazo operada pela inclusão dos sócios da executada no polo passivo – Precedente do STJ no AgInt no REsp n. 2.018.399/PR – Precedentes deste TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido.